Tribunal: TJPA
Processo: 0801891-45.2022.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801891-45.2022.8.14.0015

APELANTE: KELSON PANTOJA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ARTIGO

157, § 2º, II, DO CÓDIGO PENAL)
.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
TESE REJEITADA.
AINDA QUE O RÉU SEJA POBRE NO SENTIDO DA LEI, NÃO FAZ
JUS
A ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, MAS TÃO SOMENTE A SUSPENSÃO DA SUA EXIGIBILIDADE PELO PERÍODO DE 05 (CINCO) ANOS, A CONTAR DA SENTENÇA FINAL, QUANDO ENTÃO, EM NÃO HAVENDO CONDIÇÕES FINANCEIRAS EM QUITAR O DÉBITO, RESTARÁ PRESCRITA A OBRIGAÇÃO.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA
. IMPROVIMENTO.
A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA LIMITA-SE AO TITULAR DA CONDUTA ACESSÓRIA, E NÃO AO AUTOR OU COAUTOR.

IN CASU
OS CORRÉUS, CONJUNTAMENTE, DIRIGIRAM-SE EM UMA MOTO PARA EFETUAR A ABORDAGEM DA VÍTIMA, BUSCANDO CONSUMAR O ROUBO. INFERE-SE, PORTANTO, QUE HOUVE UMA ACERTO PRÉVIO ENTRE ELES PARA A CONSUMAÇÃO DO CRIME, COM DOMÍNIO DO FATO E DO RESULTADO, CARACTERIZANDO, ASSIM, A COAUTORIA.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA.

IMPOSSIBILIDADE.
A PENA DE MULTA É UMA SANÇÃO CUMULATIVA COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, EXPRESSAMENTE ESTABELECIDA NO CÓDIGO PENAL, SENDO APLICADA DE FORMA COGENTE, NÃO HAVENDO PREVISÃO PARA A SUA ISENÇÃO PELA FALTA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU.

ASSIM, SUA APLICAÇÃO NÃO É MERA FACULDADE DO JULGADOR, MAS IMPOSIÇÃO LITERAL DA LEGISLAÇÃO, POR INTEGRAR O TIPO PENAL.

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
.
PREJUDICADO
. QUANTO AO PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO COMO ATENUANTE, JULGO PREJUDICADO O PEDIDO, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO, NA SENTENÇA CONDENATÓRIA, RECONHECEU A REFERIDA ATENUANTE, MAS DEIXOU DE APLICA-LÁ EM OBSERVÂNCIA À SÚMULA 231 DO STJ.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL
.
PREJUDICADO
.

NO MESMO SENTIDO, SE ENCONTRA PREJUDICADO O PEDIDO DE FIXAÇÃO DA PENA-BASE MÍNIMO LEGAL, HAJA VISTA QUE A PENA-BASE JÁ FOI FIXADA NO MÍNIMO LEGAL – 04 ANOS DE RECLUSÃO. ASSIM SENDO, NÃO HÁ NENHUM REPARO A SER FEITO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.
NA HIPÓTESE,
À VISTA DO
QUANTUM
DA PENA EM CONCRETO FIXADO PARA O APELANTE, ISTO É, 05 (CINCO) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E 13 DIAS-MULTA, TENHO COMO INCABÍVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e, no mérito,
negar
-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

38ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia onze de novembro de 2024 e término no dia dezenove de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA,
19
de novembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
KELSON PANTOJA DA SILVA
, por intermédio de Advogado Particular

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal de Castanhal/PA, que o condenou às penas
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa
,
em regime semiaberto,
pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º II, do Código Penal.

Narrou a
denúncia
(ID nº 11090358),
que, na data de 03/04/2022, por volta das 21h00, em via pública, os denunciados
KELSON PANTOJA DA SILVA
e Paulo Henrique Favacho foram presos em flagrante delito, por subtrair mediante grave ameaça o aparelho celular pertencente a vítima Jhennifer Sousa Rodrigues.

Consta que, na data e hora supramencionadas, a vítima se encontrava em frente a sua residência, localizada na Rua Maria Pimentel I, bairro Titanlândia, manuseando o seu aparelho celular, quando foi abordada por dois indivíduos em uma motocicleta, que anunciaram o assalto.

Durante a ação, o denunciado Paulo Henrique, simulando estar armado, anunciou o assalto e subtraiu o celular da ofendida e, em seguida, ambos empreenderam fuga na motocicleta.

Ocorre que, durante a fuga, uma guarnição da Polícia Militar avistou os indivíduos trafegando em uma motocicleta pela contramão e em alta velocidade, na Avenida Barão do Rio Branco, saindo do bairro Titanlândia e adentrando na Avenida Principal do bairro Sales Jardins. Diante dessas circunstâncias, os policiais decidiram realizar o acompanhamento, e, em seguida, determinaram a parada dos indivíduos.

Ato contínuo, os policiais militares procederam a abordagem dos denunciados, sendo que o condutor da motocicleta foi identificado como Kelson Pantoja, ora apelante, e o passageiro como Paulo Henrique. Durante a revista pessoal foi encontrado em poder de Paulo Henrique um aparelho celular modelo Samsung, cor azul, IMEI 1: 358299386970202, IMEI 2: 358314466970202, o qual recebeu uma ligação. Atendida a chamada, a interlocutora informou que havia sido vítima de um crime de roubo no bairro Titanlândia efetuado por dois homens em uma motocicleta.

Sendo assim, ambos os denunciados foram conduzidos até a Delegacia de Polícia para a realização dos procedimentos cabíveis, juntamente com o aparelho celular apreendido.

Perante a autoridade policial, os denunciados confessaram a autoria do delito.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra Kelson Pantoja da Silva, ora apelante, e Paulo Henrique Favacho Monteiro como incursos nas práticas previstas no artigo 157 §2º, II, do Código Penal.

Em ID 11090360, recebimento da denúncia no dia 25/04/2022.

Em ID 11090519, Termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 01/08/2022;

Em
sentença
, ID 11090528, o magistrado julgou procedente a denúncia para condenar
Kelson Pantoja da Silva
e Paulo Henrique Favacho Monteiro como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, II, do CP.

Em ID 11090542, consta a certidão de trânsito em julgado da sentença para o Ministério Público e para a defesa, em relação ao réu Paulo Henrique Favacho Monteiro.

Em
razões recursais
(ID

11606869), o recorrente pugnou pela gratuidade da justiça, pelo reconhecimento da confissão espontânea como atenuante, pela diminuição da pena pela participação de menor importância, pela fixação da pena-base no mínimo legal, pela substituição da pena restritiva de liberdade por pena restritiva de direitos, pelo afastamento da pena de multa.

Em
contrarrazões
(ID
11915869
)
,
o Ministério Público pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

Nesta instância superior
(ID 21668302), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr.
MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES
,
se pronunciou pelo
conhecimento
do recurso por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, pelo seu
improvimento.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso e, não havendo questão preliminar, passo à análise do mérito.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA:

Pleiteia o apelante que se promova sua isenção das custas processuais, alegando para tanto ser pobre no sentido da lei, ao que entendo não haver como ser dado provimento, pois no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras em quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE DECORRENTE DA FALTA DE REGISTRO ESCRITO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DOS VERBETES

SUMULARES N.o 282 DA SUPREMA CORTE E N.º 211 DESTA CORTE SUPERIOR. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. UTILIZAÇÃO COMO MEIO PARA ANÁLISE DO MÉRITO DO RECURSO. INVIABILIDADE. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. INVIOLABILIDADE DE DOMICÍLIO. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES SOBRE A PRÁTICA DO ILÍCITO.
GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ISENÇÃO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A tese de nulidade decorrente da falta de registro escrito da sentença condenatória não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem. Carece a questão, portanto, de prequestionamento, incidindo as Súmulas n.º 282 da Suprema Corte e n.º 211 desta Corte Superior.

2. Nos termos do art. 654, § 2.º, do Código de Processo Penal, o habeas corpus de ofício é deferido por iniciativa dos Tribunais quando detectarem ilegalidade flagrante, não se prestando como meio para que a Defesa obtenha pronunciamento judicial acerca do mérito de recurso que não ultrapassou os requisitos de admissibilidade. 3.

O tráfico ilícito de drogas é delito permanente, podendo a autoridade policial ingressar no interior do domicílio do agente, a qualquer hora do dia ou da noite, para fazer cessar a prática criminosa e apreender a substância entorpecente que nele for encontrada, sem que, para tanto, seja necessária a expedição de mandado de busca e apreensão.

4. No caso concreto, a entrada na residência pela autoridade policial foi precedida de fundadas razões que levaram à suspeita da prática do crime, mormente pelo fato de que existiam denúncias apontando o Agravante como traficante local, sendo que os milicianos visualizaram o Acusado portando porções da droga. O Réu, ao perceber a presença dos agentes da lei, tentou dispensar os entorpecentes.

5.
A concessão do benefício da gratuidade da justiça não exclui a condenação do Acusado ao pagamento das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos.

Ademais, a análise da miserabilidade do Condenado, visando à inexigibilidade do pagamento das custas, deve ser feita pelo Juízo das Execuções.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.371.623/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 11/4/2019, DJe de 30/4/2019.) (GRIFEI)

Nossa Corte, portanto, acompanhando precedentes do Superior Tribunal de Justiça, admite apenas a suspensão da exigibilidade do pagamento de custas ou taxas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar da prolação da sentença final, e somente após transcorrido este lapso temporal e constatada a insuficiência para saldar o pagamento das custas ou taxas é que restará prescrita tal obrigação, sendo tal condição declarada pelo Juízo da Execução

Veja-se a jurisprudência:

APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 16, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DA LEI Nº 10.826/2003. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CERTIFICAÇÃO QUANTO À PUBLICAÇÃO DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DO ART. 14 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. PROCEDÊNCIA. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Eventual nulidade no curso do processo criminal, necessita da efetiva comprovação do prejuízo em momento oportuno, qual seja, até o oferecimento das alegações finais (art. 517, II, CPP), sob pena de preclusão. Preliminar rejeitada. 2. O porte de arma de fogo de uso permitido com numeração de série ilegível ou apagada não por conduta humana de raspagem, supressão ou adulteração do elemento, mas, simplesmente, pelo desgaste próprio do transcurso do tempo, assim reconhecido por perícia, configura o tipo penal do art. 14 da Lei nº 10.826/03, e não o do art. 16, § único, IV, da mesma Lei, razão pela qual a desclassificação é medida que se impõe.
3. É inviável a exclusão do pagamento de custas processuais, porquanto, ainda que o réu seja pobre no sentido legal ou assistido pela Defensoria Pública, não faz jus à isenção de pagamento, mas tão somente a suspensão da exigibilidade destas, pelo período de 5 anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do recorrente quitar o débito, restará prescrita a obrigação. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade. (2019.04132023-56, 208.606, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-10-01, Publicado em 2019-10-08).
Negritei.

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

DA DIMINUIÇÃO DA PENA PELA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA:

No que tange ao pedido de diminuição da pena pela participação de menor importância, prevista no artigo 29, §1º, do Código Penal, entendo mais uma vez que
não
lhe assiste razão, pelos fatos expostos a seguir.

A participação de menor importância limita-se ao titular da conduta acessória, que contribuiu para a produção do resultado com menor rigor, e não ao autor ou coautor.

A esse respeito, leia-se:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. TENTATIVA DE FURTO MAJORADO. QUALIFICADORAS RELATIVAS AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E CONCURSO DE AGENTES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. FURTO QUALIFICADO. TEMA REPETITIVO N. 1087/STJ. NÃO INCIDÊNCIA DA MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. MANTÉM-SE A CONDENAÇÃO DA APELANTE PELO CRIME DE TENTATIVA DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES QUANDO AS PROVAS FORNECEM A CERTEZA NECESSÁRIA DE QUE A RÉ FOI UMA DAS AUTORAS DO DELITO, PRATICADO EM CONLUIO COM OUTROS INDIVÍDUOS. 2.
NÃO CONFIGURA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA A CONDUTA DO AGENTE QUE, COM AJUSTE PRÉVIO, UNIDADE DE DESÍGNIOS E DIVISÃO DE TAREFAS, CONTRIBUIU DE FORMA EFICAZ PARA A EMPREITADA CRIMINOSA, SENDO SUA CONTRIBUIÇÃO DETERMINANTE PARA O ÊXITO DO DELITO
. 3. NOS TERMOS DO TEMA REPETITIVO N. 1087 DO STJ, "A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO § 1° DO ART. 155 DO CÓDIGO PENAL (PRÁTICA DO CRIME DE FURTO NO PERÍODO NOTURNO) NÃO INCIDE NO CRIME DE FURTO NA SUA FORMA QUALIFICADA (§ 4°)". 4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (
TJ-DF 07405785720218070001, 1614468, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, Data de Julgamento: 08/09/2022, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 22/09/2022).

No caso concreto, os corréus, conjuntamente, dirigiram-se em uma moto para efetuar a abordagem da vítima, buscando consumar o roubo. Infere-se, portanto, que houve um acerto prévio entre eles para a consumação do crime, com domínio do fato e do resultado.

Assim, embora o recorrente não tenha praticado a violência elementar do crime de roubo, o conjunto probatório, por meio da confissão espontânea do acusado e do depoimento da vítima, mostrou que os corréus possuíam o domínio comum do fato típico, mediante a divisão de tarefas, caracterizando a
coautoria
.

Acerca de tal entendimento vejamos o seguinte julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. COAUTORIA. RECONHECIMENTO DA COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
NA COAUTORIA, TODOS OS AGENTES POSSUEM O DOMÍNIO COMUM DO FATO TÍPICO, MEDIANTE UMA DIVISÃO DE TAREFAS. NÃO É NECESSÁRIO QUE TODOS OS AGENTES PRATIQUEM O VERBO DESCRITO NO TIPO; BASTA QUE A SUA CONDUTA, ATÍPICA, SE ISOLADAMENTE OBSERVADA, SEJA ESSENCIAL PARA A REALIZAÇÃO DO FATO TÍPICO. DESSA FORMA, EM SE TRATANDO DE COAUTORIA, TODOS OS AGENTES RESPONDEM PELA PRÁTICA DO MESMO DELITO PRATICADO.
2. NA HIPÓTESE, PARA AFASTAR A CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO, DE DESCLASSIFICAR A IMPUTAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO, SERIA NECESSÁRIO O REEXAME DO MATERIAL PROBATÓRIO, A FIM DE AVERIGUAR, POR EXEMPLO, SE O RECORRENTE NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI, QUIS PARTICIPAR DE CRIME MENOS GRAVE OU, MESMO, SE ASSUMIU O RISCO DE PRODUZIR O RESULTADO MORTE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. 3. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(STJ, AGRG NO ARESP N. 1.364.031/MG, RELATOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, JULGADO EM 05/05/2020, DJE DE 12/05/2020).

Diante disso, não merece prosperar a tese de participação mínima como causa de diminuição de pena.

DA ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA PENA DE MULTA:

Neste particular, a defesa guerreia pelo afastamento da pena de multa, uma vez que o apelante não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor determinado na sentença, militando em seu favor a presunção da hipossuficiência econômica.

Adianto, que
não
acolho o requerimento da Defesa.

A pena de multa é uma sanção cumulativa com a pena privativa de liberdade, expressamente estabelecida no Código Penal, sendo aplicada de forma cogente, não havendo previsão para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu.

Assim, sua aplicação não é mera faculdade do julgador, mas imposição literal da legislação, por integrar o tipo penal.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS NA PROVA. ELEMENTO SUBJETIVO (DOLO) DO TIPO PENAL EVIDENCIADO. CONDENAÇÃO DOS RÉUS PELA PRÁTICA DO CRIME DE RECEPTAÇÃO MANTIDA. [...] INCONSTITUCIONALIDADE DA PENA DE MULTA NÃO VERIFICADA. REDUÇÃO AO MÍNIMO LEGAL QUE É POSSÍVEL EM FACE DA CONDIÇÃO ECONÔMICA DOS RÉUS
. A pena de multa está expressamente prevista no Art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, não havendo falar, portanto, de sua inconstitucionalidade. Tratando-se de sanção cumulativa expressamente estabelecida no Código Penal, é de aplicação cogente. Ademais, inexiste previsão legal para a sua isenção pela falta de condições financeiras do réu. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Eventual impossibilidade de pagamento, em razão de estado de pobreza, deverá ser invocada no juízo da execução, não competindo tal análise ao juízo de conhecimento, até porque as condições financeiras do réu poderão ser alteradas até o momento da efetiva execução da reprimenda pecuniária. APELAÇÃO DO RÉU ADEMIR DESPROVIDA. APELAÇÃO DO RÉU JÚLIO PROVIDA, EM PARTE.
(TJ-RS, Apelação Criminal, Nº 70081866402, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Conrado Kurtz de Souza, Julgado em: 29/08/2019).

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CORPÓREA. REDUÇÃO. PENA DE MULTA. MANUTENÇÃO
. (...) 5 – A pena de multa prevista cumulativamente no preceito secundário do tipo penal incriminador não pode ser excluída, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. (...)
(TJ-GO – APR:01837656720158090051, Relator: Des. Ivo Favaro, Data de Julgamento: 21.05.2019, 1ª Câmara Criminal, Data Publicação: DJ 2758 de 03.06.2019)

DO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA:

Quanto ao pleito de reconhecimento da confissão como atenuante,
julgo
prejudicado
o pedido, uma vez que o Magistrado, na sentença condenatória (ID n° 11090529), reconheceu a referida atenuante, mas deixou de aplicá-la em observância à Súmula 231 do STJ.

DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL

No mesmo sentido, se encontra prejudicado o pedido de fixação da pena-base mínimo legal, haja vista que a pena-base já foi fixada no mínimo legal – 04 anos de reclusão. Assim sendo, não há nenhum reparo a ser feito na primeira fase da dosimetria da pena.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos deve obedecer aos requisitos dispostos no artigo 44 do Código Repressivo Pátrio, senão vejamos:

Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I -
aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

II - o réu não for reincidente em crime doloso;

III - a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, bem como os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente. Grifei

Na hipótese,
à vista do
quantum
da pena em concreto fixado para o apelante, isto é, 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 dias-multa, tenho como incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
conheço
do presente recurso
,
para, no mérito,
negar-lhe provimento
,
mantendo integralmente a r. sentença condenatória ora objurgada.

É como voto.

Belém/PA,
19
de
novembro
de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 21/11/2024